Tribunal: TJMT
Processo: 1014984-23.2022.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014984-23.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), CARPINELLI FIGUEIREDO ADVOCACIA - CNPJ: 11.343.047/0001-74 (AGRAVADO), PROTIL PRODUTOS OTICOS LTDA - ME - CNPJ: 03.479.300/0001-93 (TERCEIRO INTERESSADO), LICINIO CARPINELLI STEFANI - CPF: 004.955.731-91 (ADVOGADO), LUIZ FLAVIO BLANCO ARAUJO - CPF: 716.573.471-68 (ADVOGADO), LUIS RODOLFO DE FARIA FIGUEIREDO - CPF: 845.941.361-68 (ADVOGADO), TIAGO MACIEL BORGES - CPF: 010.431.521-05 (ADVOGADO), HUGO BLANCO URRUTIA - CPF: 001.936.071-15 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE REVOGOU NOVA INTIMAÇÃO DA PARTE AGRAVADA PARA OFERECER IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –
DECISÃO MANTIDA – MANIFESTAÇÃO JÁ APRESENTADA EM OCASIÃO ANTERIOR –
RECURSO DESPROVIDO
.

Da análise dos autos, verifica-se que já foi oportunizada a impugnação ao cumprimento de sentença em ocasião anterior à Instituição Bancária e, inclusive, o Banco Recorrente já a apresentou.

Assim, não vislumbro justificativa plausível para revogar e/ou sobrestar a decisão objurgada, pois ao Banco Agravante não cabe nova oportunidade de defesa no Cumprimento de Sentença.

Quanto ao pedido de condenação em multa por litigância de má-fé requerido pelo Agravado, não vislumbro dolo ou deslealdade processual que autorize a aplicação desta sanção.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 1014984-23.2022.8.11.0000

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
BANCO DO BRASIL S.A.
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 4.ª Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca da Capital que, nos autos de
Cumprimento de Sentença de Honorários Advocatícios
n.º 1018598-44.2021.8.11.0041, proposta por
CARPINELLI FIGUEIREDO ADVOCACIA,
revogou parte do
decisum
prolatado no ID. 85126686, com vistas a desconsiderar a determinação de intimação do Banco Agravante para impugnar o cumprimento de sentença na forma dos arts. 513 e 523 do Código de Processo Civil.

Inconformado, o Recorrente sustenta que há evidente cerceamento do seu direito de defesa. Defende que a apresentação de provas dentro do processo é direito constitucional, ou seja, é de observância obrigatória, seja em processo no âmbito administrativo, seja na seara judicial.

Prossegue em suas razões alegando que o valor executado pelos Agravados constitui enriquecimento ilícito, eis que há evidente excesso de execução, o que não pode ser tolerado.

Com base nessas assertivas, pugnou pelo efeito suspensivo. No mérito, pede o provimento do recurso.

O pedido liminar foi indeferido (ID. 139453185).

O Agravado apresentou a Contraminuta, conforme ID. 141266195.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que, em 25/05/2021,
CARPINELLI FIGUEIREDO ADVOCACIA

ajuizou

Cumprimento de Sentença de Honorários Advocatícios
em face do
BANCO DO BRASIL S.A.

Na decisão lançada no ID. 56664939 (ação principal), o Juiz singular determinou a intimação do Agravante para pagar o débito no prazo de 15 (quinze) dias.

O Recorrente apresentou Impugnação ao Cumprimento de Sentença, sustentando a existência de excesso de execução (ID 60340328 – autos principais).

Durante o trâmite processual, o Julgador da instância singela intimou novamente o Agravante para pagar o débito, nos termos dos artigos 513, § 1º e artigo 523, ambos do Código de Processo Civil.

Ao constatar o equívoco, o Juiz
a quo
revogou parte da decisão com vistas a desconsiderar a determinação de nova intimação do Banco Agravante para impugnar o cumprimento de sentença, o que deu azo à interposição do vertente Agravo.

Da análise dos autos, observo que a controvérsia cinge-se no acerto ou desacerto do Julgador da instância singela ao revogar parte da decisão de ID. 85126686, quanto à determinação de intimação do Banco Recorrente para impugnar o cumprimento de sentença, na forma dos arts. 513 e 523 do Código de Processo Civil.

Ao examinar o caderno processual, verifica-se que já foi oportunizada a impugnação ao cumprimento de sentença em ocasião anterior à Instituição Bancária e, inclusive, o Banco Recorrente já apresentou, como se denota do ID. 60340327 – autos principais.

A propósito, constata-se que o Recorrente, na peça de defesa supra destacada, suscitou excesso de execução e, a pedido do próprio Banco Agravante, foram promovidos cálculos pela Contadoria Judicial, consoante ID. 62937806.

Ademais, em 08/02/2022, o Recorrente impugnou as contas apresentadas. O Juiz singular rejeitou a impugnação e homologou os cálculos.

Em 28/04/2022, foi certificado o decurso de prazo da decisão sem interposição de recurso, conforme ID 83398515 - ação de origem.

Assim, observa-se que a parte Agravante busca rediscutir matérias superadas, seja a perícia contábil realizada nos autos de origem, bem como o cálculo realizado no Cumprimento de Sentença.

Sob esta perspectiva fática, não vislumbro justificativa plausível para, revogar e/ou sobrestar a decisão objurgada, pois ao Banco Agravante não cabe nova oportunidade de defesa no Cumprimento de Sentença.

Acerca do tema, colaciono os seguintes julgados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO AGRAVADA QUE “NÃO RECEBEU” A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, ANTE A SUA INTEMPESTIVIDADE – DECISÃO MANTIDA – PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA QUE INICIA APÓS O TRANSCURSO DO PRAZO PARA O PAGAMENTO ESPONTÂNEO, INDEPENDENTEMENTE DE PENHORA OU NOVA INTIMAÇÃO – INTELIGÊNCIA DO ART. 525 DO CPC – RECURSO DESPORVIDO
(TJ – PR – AI: 00300878820188160000, Relator: Fabian Schweitzer, Data de Julgamento: 28/06/2021, 17.ª Câmara Cível, Data de Publicação: 28/06/2021).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – INTIMAÇÃO DA EXECUTADA PARA MANIFESTAR ACERCA DO CÁLCULO APRESENTADO PELA EXEQUENTE – INÉRCIA – CÁLCULO HOMOLOGADO – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – MANIFESTAÇÃO EXTEMPORÂNEA – PRECLUSÃO CONSUMATIVA – VIA EQUIVOCADA – PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE – INCABÍVEL - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO A questão acerca do cálculo apresentado pela exequente está superada pela preclusão temporal e consumativa, já que executado, teve oportunidade de oferecer impugnação à conta apresentada pela credora, em sede própria e tempo oportuno, mas não o fez. A impugnação ao cumprimento de sentença não se apresenta via adequada para discutir o cálculo já homologado pelo Juízo, sendo incabível a aplicação do princípio de fungibilidade.
(TJ-MT 10035608120228110000 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 15/06/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/06/2022).

Quanto ao pedido de condenação em multa por litigância de má-fé requerido pelo Agravado, não vislumbro ato que resulte na aplicação da referida sanção, porquanto a incidência do instituto pressupõe que a parte tenha agido com dolo e deslealdade processual, causando danos à parte adversa, o que não ficou evidenciado na situação em exame.

Com tais considerações,
nego provimento
ao recurso

e mantenho na íntegra a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/09/2022